Tribunal: TJDFT
Processo: 0812389-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABÍVEL. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame

2. Recurso Inominado interpostos pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

3. Narrou a recorrente, em suma, que contraiu um empréstimo junto à SUPERSIM (número 57.235.824), em novembro de 2023, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). No entanto, após solicitar boleto para finalizar a quitação do contato, percebeu que efetuou dois pagamentos relativos a contrato de terceiro (Iter Baldoino de Sousa), nos valores de R$167,20 e R$367,95. Além disso, relata que percebeu que pagou cinco faturas no mês de abril de 2024, totalizando R$711,04, demonstrando vícios no sistema do recorrido. Assim, requereu a restituição em dobro referente aos dois boletos que pagou em nome de terceiro, no valor de R$535,14, bem como indenização por danos morais no importe de R$3.500,00.

4. Em razões recursais, alega que houve falha na prestação dos serviços do recorrido, uma vez que efetuou pagamento superior ao devido. Requer gratuidade de justiça e a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas (ID 73381500).

III. Questão em discussão

6. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrido apta a ensejar responsabilidade pela restituição de pagamento a maior, na forma simples ou dobrada, bem como danos morais.

IV. Razões de decidir

7. Gratuidade deferida.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

9. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).

10. Da Repetição do Indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

11. Na hipótese, ao contrário do consignado na sentença, restou comprovado pela recorrente que esta efetuou o pagamento de duas faturas correspondentes a empréstimo em nome de terceiro. Os documentos de ID 73381465 e de ID 73381483 demonstram que a recorrente pagou uma parcela de R$367,94 e outra de R$167,20, referentes ao contrato n. 67.910.526 em nome de Iter Baldoino de Sousa.

12. Ressalte-se que, apesar de acostado pelo recorrido o contrato de n. 57.235.824, assinado pela recorrente, nota-se que a soma do valor pago pela recorrente (R$3.446,14) supera o valor previsto em contrato (ID 73381474 e ID 73381475), uma vez que esta efetuou o pagamento de duas faturas referentes ao contrato de n. 67.910.526, em nome de terceiro, de modo que cabível a restituição.

13. Ressalte-se que está se levando em conta apenas o montante a maior decorrente das faturas em nome de terceiro, uma vez que houve atraso de pagamento de fatura por parte da recorrente, bem como o valor encontra-se em consonância com o disposto na inicial.

14. O STJ concluiu que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21.2.2024).

15. Assim, entendo que não houve engano justificável por parte do recorrido, cabendo a dobra da restituição, pois a atividade de cobrança compõe as atividades ordinárias do mesmo.

16. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.

17. No caso, a situação vivenciada pela recorrente ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano e o simples descumprimento contratual, além da desnecessária perda de tempo útil imposta.

18. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.

19. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

V. Dispositivo

20. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a: 1) restituir à autora o valor de R$1.070,28 (mil e setenta reais e vinte e oito centavos), já incluída a dobra legal, acrescido de correção monetária a contar do desembolso (data do pagamento das faturas) e juros de mora à taxa de 1% ao mês a contar da data da citação, nos termos do art. 2o da Lei no 14.905/2024; 2) indenizar a autora, a título de danos morais, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.

21. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II, art. 6o, VI; art. 42 ; CF, art. 5o, V e X;
Jurisprudências Citadas: Superior Tribunal de Justiça, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21.2.2024.